Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-42.2011.8.11.0098
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001157-42.2011.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO REIS DE SOUZA - CPF: 012.637.671-92 (EMBARGANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), SANDRA DE SOUZA LIMA (EMBARGANTE), APARECIDO MARTINS LOURENCO - CPF: 888.950.848-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: FABIO REIS DE SOUZA, SANDRA DE SOUZA LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06) – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA –
PENA REDUZIDA – EMBARGANTE VISA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECONHECIMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL – AUSENTE INTERESSE RECURSAL – ECONOMIA PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Resta configurada a prescrição retroativa diante da redução da condenação no Acórdão, restando à acusada a pena de 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão.

2. Incidência do art. 109, inciso V, ocorrendo a prescrição em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001157-42.2011.8.11.0098

EMBARGANTE: FABIO REIS DE SOUZA, SANDRA DE SOUZA LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Primeira Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0001157-42.2011.8.11.0098
, julgado em 10 de março de 2020.

O embargante aduz, em síntese, ser o acórdão omisso, pois apesar de ter provido em parte o recurso de apelação, readequando a condenação da apelante
Sandra de Souza Lima
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, deixou de analisar a prescrição da pretensão punitiva que, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ser reconhecida de ofício.

Nos termos da certidão de id. 39438456, o presente recurso foi interposto tempestivamente.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo acolhimento e extinção da punibilidade da embargante.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: FABIO REIS DE SOUZA, SANDRA DE SOUZA LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos
pela defesa de
Sandra de Souza Lima
, no qual sustenta que o acórdão foi omisso, ante a não declaração da extinção da punibilidade da recorrente, em razão da prescrição.

Conforme se evola dos autos, a apelação interposta pela embargante Sandra foi parcialmente provida e redimensionou a pena imposta para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, analisando os autos, observo que entre a data da publicação da sentença (07/11/2013) e o julgamento do acordão (10/03/2020), transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

Ocorre que, em verdade, o acórdão não foi omisso quanto ao reconhecimento da prescrição, pois nos termos do § 1o, do art. 110, do CP, para reconhecê-la somente é possível após o trânsito em julgado para a acusação, do acordão que proveu o recurso da defesa.

Contudo, a Procuradoria Geral de Justiça anuiu o reconhecimento da prescrição, em evidente sinalização de que não recorrerá, fato que possibilita, então, o reconhecimento da prescrição.

Assim, inexistente qualquer omissão,
rejeito
os embargos de declaração opostos, porém, por economia processual,
decreto
a prescrição,
julgando

extinta
a punibilidade da apelante
Sandra de Souza Lima
, pela prescrição, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o e 114, inciso II, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020